Tribunal: TJSP
Processo: 1009943-64.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Existência de bloqueios e multas correlatas ao veículo da Impetrante – Concessão parcial da segurança apenas determinando a retirada dos bloqueios do prontuário do veículo – Insurgência da Impetrante – Pretensão de que seja suspensa a exigibilidade das multas, ante suposto vício nas respectivas notificações, e permitido o licenciamento do veículo –

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Existência de bloqueios e multas correlatas ao veículo da Impetrante – Concessão parcial da segurança apenas determinando a retirada dos bloqueios do prontuário do veículo – Insurgência da Impetrante – Pretensão de que seja suspensa a exigibilidade das multas, ante suposto vício nas respectivas notificações, e permitido o licenciamento do veículo – Descabimento – Noticia de que parcela dos autos de infrações não foram lavrados pelo DETRAN/SP – Reexame de atos prévios ao processo de suspensão do direito de dirigir, de competência do DSV – Ilegitimidade passiva do DETRAN/SP – Precedentes – Impossibilidade de aferição da regularidade das notificações no tocante às multas aplicadas pelo DETRAN/SP – Imprescindibilidade de dilação probatória, medida incompatível com o rito procedimental das ações mandamentais – No mais, o mero bloqueio equivocado perante o sistema do DETRAN não têm o condão de anular as autuações posteriores – Pendência de julgamento de processo de suspensão do direito de dirigir não interfere nas condicionantes do licenciamento – Inteligência do art. 131, § 2o c.c art. 284, § 3o, do CTB e do art. 7o, § 1o, da Resolução CONTRAN no 723/18 – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000883869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1009943-64.2020.8.26.0053, da Comarca
de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante
AURIANE VAZQUEZ STOCCO, é apelado DIRETOR DO SETOR DE
LICENCIAMENTO DO DETRAN DE SÃO PAULO/SP.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009943-64.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29261
2
Apelação no:
1009943-64.2020.8.26.0053
Apelante:
AURIANE VAZQUEZ STOCCO
Apelado:
DIRETOR DO SETOR DE LICENCIAMENTO DO
DETRAN DE SÃO PAULO
Interessado:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DETRAN
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
29261
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA

Existência
de
bloqueios
e
multas
correlatas ao veículo da Impetrante

Concessão parcial da segurança apenas
determinando a retirada dos bloqueios do
prontuário do veículo
Insurgência da
Impetrante

Pretensão
de
que
seja
suspensa a exigibilidade das multas, ante
suposto vício nas respectivas notificações, e
permitido o licenciamento do veículo

Descabimento Noticia de que parcela dos
autos de infrações não foram lavrados pelo
DETRAN/SP Reexame de atos prévios ao
processo de suspensão do direito de dirigir,
de competência do DSV
Ilegitimidade
passiva do DETRAN/SP
Precedentes

Impossibilidade de aferição da regularidade
das notificações no tocante às multas
aplicadas
pelo
DETRAN/SP

Imprescindibilidade de dilação probatória,
medida
incompatível
com
o
rito
procedimental das ações mandamentais

No mais, o mero bloqueio equivocado
perante o sistema do DETRAN não têm o
condão de anular as autuações posteriores
Pendência de julgamento de processo de
suspensão do direito de dirigir não interfere
nas condicionantes do licenciamento

Inteligência do art. 131, § 2o c.c art. 284, §
3o, do CTB e do art. 7o, § 1o, da Resolução
CONTRAN no 723/18 Sentença mantida
Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009943-64.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29261
3
Trata-se de Recurso de Apelação (fls. 110/122), interposto por
AURIANE VAZQUEZ STOCCO, contra a r. sentença de fls. 73/76, na
qual o Juízo a quo concedeu parcialmente a segurança pleiteada
pela Apelante, determinando ao Apelado que “retire do prontuário
do veículo descrito na exordial os 3 lançamentos de bloqueios
ocorridos nas datas de 11/11/2015, 06/01/2016 e 28/03/2018” (fl.
76).
Inconformada, a Apelante relata, inicialmente, ter impetrado a
presente ação mandamental em razão do óbice ao licenciamento de
sua motocicleta Honda-Lead 110, placa EQE 2062, 2010/2010, cor
cinza, chassi no 9C2JF2500AR202709, motivado por constar, no
sistema do DETRAN/SP, a destruição e venda do aludido veículo
como sucata, em leilão ocorrido em 15/01/2016. Narra a
instauração de processo administrativo para comprovação da posse
do motociclo, sendo aprovados o Laudo de Vistoria de Identificação
Veicular e a Revistoria, cujas cópias foram encartadas às fls. 27 e
28 dos autos. Noticia que, após a inserção do bloqueio devido ao
supracitado leilão, foram lavradas diversas autuações por infrações
de trânsito correlatas à sua motocicleta, sem que houve qualquer
notificação a respeito. Frisa que o Apelado não esclareceu a
inserção do bloqueio por venda como sucata, tampouco
demonstrou a regularidade das mencionadas autuações deixando
de evidenciar, inclusive, a tríplice notificação. Aduz ser
incontroverso o fato de o veículo em tela não ter sido vendido
como sucata em leilão, de modo a serem ilegais todos demais atos
praticados pelo Apelado a partir de 11/11/2015, inclusive aplicação
multas. Argumenta que o bloqueio inserido pelo Apelado no
cadastro do veículo em tela impede a cominação das aludidas
multas, “haja vista não conferir o direito à documentação” (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009943-64.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29261
4
118). Assevera a relação entre as multas e os bloqueios correlatos
à sua motocicleta, porquanto as autuações dependem de
identificação do veículo
o que não seria mais possível após o
bloqueio nos moldes operados pelo Apelado. Pugna pelo
provimento de seu apelo, com o fito de determinar a suspensão da
exigibilidade das multas aplicadas.
Sem contrarrazões.
Houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução
772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça (fl. 145).
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
Do que consta dos autos, existem 3 bloqueios e 5 autuações
concernentes à motocicleta Honda-Lead 110, placa EQE 2062,
2010/2010,
cor
cinza,
chassi
no
9C2JF2500AR202709,
de
propriedade da Apelante.
Ocorre, todavia, que o bloqueio datado de 06/01/2016 (fl. 61)
decorre da suposta alienação do veículo como sucata em leilão, o
que não espelha os fatos, porquanto demonstrada, ainda em sede
administrativa, a não destruição da motocicleta, por meio dos
laudos de vistoria de reproduzidos às fls. 27 e 33/34.
Tendo em vista esse equívoco, entende a Apelante que todas as
anotações posteriores, no registro do veículo, padecem de vício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009943-64.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29261
5
devendo
ser
desconsideradas
para
fins
do
licenciamento
obrigatório. Diante desse contexto, a Apelante requereu, em sua
petição inicial:
“...Seja dado provimento ao mandamus interposto para
confirmar a liminar concedida, com a manutenção do
desbloqueio e a renovação do licenciamento do veículo
para o exercício de 2020, com o sobrestamento das
multas aplicadas no período posterior a inserção do
bloqueio, até o seu julgamento final pelo CETRAN/SP, e
com a condenação do impetrado nas custas e despesas
processuais,
honorários
advocatícios
e
demais
emolumentos pertinentes, como medida de JUSTIÇA...”
(fl. 18).
Ou seja, eram três as pretensões da Apelante ao impetrar a ação
mandamental em tal: (i) o desbloqueio de sua motocicleta perante
o órgão de trânsito competente; (ii) a renovação do licenciamento
do veículo; e, ainda, (iii) o sobrestamento das multas aplicadas
após o bloqueio do veículo, até o julgamento final dos recursos
administrativos interpostos perante o CETRAN/SP.
No entanto, o Juízo de origem concedeu apenas em parte a
segurança almejada pela Apelante, determinando a retirada dos
indigitados
bloqueios,
sem
o
pleiteado
sobrestamento
das
autuações, nos termos abaixo transcritos:
“...No caso dos autos, a razão está parcialmente com a
impetrante.
Ao se observar os documentos de fls. 27, verifica-se
que o veículo não foi vendido em leilão como sucata,
contrariando o bloqueio constante nos documentos de
fls. 61.
Por outro lado, consta dos autos que há ainda mais 02
(dois) bloqueios por infrações de trânsito e pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009943-64.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29261
6
necessidade de se fazer nova vistoria, conforme fls. 60
e 62.
Ressalte-se que estes outros bloqueios foram incluídos
no prontuário do veículo em datas diversas: o primeiro
ocorreu em 11/11/2015 e o segundo em 28/03/2018.
Por mais que a autora esteja irresignada com as multas
aplicadas, o documento de fl. 40 revela que todas as 5
multas ocorreram em data posterior tanto ao suposto
leilão, cuja anotação foi incluída em 06/01/2016 (fl.
61), quanto à inclusão do primeiro bloqueio, conforme
fls. 60.
Dessa forma, a aplicação das multas não possui
qualquer relação com os dois primeiros bloqueios
apontados.
No que tange ao terceiro bloqueio, incluído em
28/03/2018, este se revela equivocado, justamente
porque houve nova vistoria no dia 21/02/2020
conforme
documento de fls. 33-34.
Portanto, por qualquer ângulo que se veja a questão,
os bloqueios constantes no veículo da impetrante são
indevidos e merecem ser reparados.
No
entanto,
importante
ressaltar
que
é
de
responsabilidade da impetrante a manutenção do
endereço atualizado junto ao Detran para que receba
notificações em seu endereço residencial referente aos
veículos de sua propriedade ou à sua carteira de
habilitação.
Nessa esteira, é possível observar pelos documentos de
fls. 40, 63 e 65 que 2 (dois) foram os órgãos que
aplicaram as multas ao veículo da impetrante, a saber:
DSV, vinculado ao município de São Paulo e o Detran.
Em relação às multas aplicadas pelo DSV, nada há que
se falar, uma vez que a Municipalidade não é parte
neste mandado de segurança e as multas aplicadas não
são objeto de questionamento nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009943-64.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29261
7
Da mesma forma, as multas aplicadas pelo Detran
também não são objetos de questionamento; a
insurgência da impetrante na verdade se dá pelo
impedimento que tais multas em aberto são em relação
ao licenciamento do seu veículo.
Ademais, o fato de haver Recurso administrativo
pendente de análise revela a possibilidade de seus
argumentos serem aceitos pela administração que julga
o
processo administrativo de suspensão o que, em tese,
ocasionaria inclusive a suspensão da cobrança das
multas em questão.
Saliente-se que neste writ também não se questiona o
Processo Administrativo de Suspensão, pelos mesmos
motivos expostos no parágrafo anterior.
Considerando que não há prova nos autos de que a
impetrante não recebeu notificação referente às multas,
não há como acolher o pedido para a imediata
renovação do licenciamento sem a quitação integral das
multas a ela imposta, muito menos de determinar que
a cobrança das multas seja suspensa, vez que o pedido
inicial é expresso: suspensão das multas aplicadas em
período posterior à anotação do bloqueio diverso.
Considerando, ainda, que o bloqueio foi cadastrado em
28 de março de 2018 e as multas são anteriores e não
posterior, não há como acolher o pleito...”
Diante da concessão parcial da segurança, a Apelante busca, em
sede recursal, a suspensão da exigibilidade das multas aplicadas e
a inexistência de impedimentos ao licenciamento de seu veículo.
Em relação ao pedido de sobrestamento das multas aplicadas após
o bloqueio do veículo, até o julgamento final dos recursos
administrativos interpostos perante o CETRAN/SP, correta a
ponderação do Juízo a quo no que tange àquelas que não foram
lavradas pelo DETRAN/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009943-64.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29261
8
De fato, à fl. 65, consta que “o veículo possui 05 (cinco) multas
exigíveis, sendo 02 (duas) oriundas do Departamento de Operação
do Sistema Viário DSV e 03 (três) deste Detran.SP (qualificadas
nos extratos Prodesp)”.
Ora, patente a ilegitimidade do DETRAN/SP em relação às
autuações lavradas por outros órgãos, tendo em vista não ter
ingerência sobre referidas multas. Com efeito, não é
responsabilidade do DETRAN/SP a verificação de validade das
penalidades pecuniárias aplicadas pelos diversos órgãos que
compõem o sistema nacional de trânsito. A ele compete, apenas,
após comunicação desses órgãos, anotar a penalidade no
prontuário do condutor.
É o que se depreende da leitura da Resolução CONTRAN no 723/18,
ipsis litteris:
Art. 5o As penalidades de que trata esta
Resolução serão aplicadas pela autoridade de
trânsito do órgão de registro do documento de
habilitação,
em
processo
administrativo,
assegurados a ampla defesa, o contraditório e o
devido processo legal.
[...]
Art.
7o
[...]
§
1o
Os
órgãos
e
entidades
componentes do SNT que aplicam a penalidade de
multa deverão comunicar, por meio do registro no
RENAINF ou outro sistema eletrônico, aos órgãos
executivos de trânsito de registro do documento
de habilitação, a pontuação correspondente, após
o encerramento da instância administrativa da
infração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009943-64.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29261
9
Nesse sentido, já se manifestou essa E. Câmara de Direito Público:
“Mandado de Segurança Exclusão de pontos de
prontuário de condutor
Autuação de trânsito
efetuada pelo Município de Valinhos
Ação
mandamental proposta apenas em face do Diretor
Habilitação do DETRAN de São Paulo A inserção
de pontuação em prontuário de condutor apenas
ocorre depois de comunicada pela autoridade
responsável pela autuação o encerramento das
vias administrativas conforme disposto no §1o do
artigo 7o da Resolução CONTRAN no 723/18

Impossibilidade
de
se
reconhecer
nesta
impetração, dada a ausência do ente público
responsável pela autuação, direito líquido e certo
do impetrante na exclusão postulada
Recurso
não provido.”
(TJ-SP, Apelação no 1006688-98.2020.8.26.0053, Rel.
Des. Aliende Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público, DJe.
29/06/2020).
“RECURSO APELAÇÃO Cancelamento de registro
de veículo adquirido mediante fraude em contrato
de financiamento com alienação fiduciária [...]
Pretensão de anular multas de trânsito
Ação
ajuizada em face do DETRAN/SP ao qual incumbe
apenas proceder na forma do artigo 256, § 3o, do
CTB

Ilegitimidade
passiva
manifesta

Autarquias
que
gozam
de
autonomia
administrativa e orçamentária. Sentença mantida.
Recurso desprovido.”
(TJ-SP, Apelação no 1024225-78.2018.8.26.0053, Rel.
Des. Danilo Panizza, 1a Câmara de Direito Público, DJe.
11/12/2019).
“AÇÃO ORDINÁRIA
Infração de trânsito e
aplicação de penalidade Autuação realizada pelo
DER
Reconhecida a ilegitimidade passiva do
DETRAN quanto ao pedido de anulação da infração de trânsito
-
Instauração
de
procedimento administrativo para cassação do
direito de dirigir do autor
Não demonstrada a
ausência
de
fundamentação
nas
decisões
administrativas

Alterada
parte
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009943-64.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29261
10
fundamentação
da
sentença,
mantida
a
improcedência da ação Recurso de apelação não
provido.”
(TJ-SP, Apelação no 1010267-53.2017.8.26.0637, Rel.
Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de
Direito Público, DJe. 03/12/2019).
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
Mandado
de segurança
Processo de Cassação do direito
de dirigir
Alegação de falta de notificação de
infração
de
trânsito

Não
recebimento,
sobretudo, daquela lavrada pela Prefeitura de São
Paulo
DETRAN, que apenas centraliza as
informações e pontuações nos prontuários

Decisão de cassação da CNH válida - Sentença
reformada para a improcedência da demanda

RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO
PROVIDOS.”
(TJ-SP, Apelação no 1015402-52.2017.8.26.0053, Rel.
Des. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito
Público, DJe. 08/08/2019).
“RECURSO DE APELAÇÃO Anulação de multas de
trânsito Ilegitimidade passiva do Estado de São
Paulo e do DETRAN
Sentença que extinguiu o
feito, sem resolução de mérito
Autuações de
trânsito realizadas por municipalidades não incluídas no polo passivo da ação

1.
Reconhecimento
de
ilegitimidade
passiva
da
Fazenda Estadual que deve ser mantido
Lei
Complementar no 1.195/2013 que transformou o
DETRAN em autarquia, com personalidade jurídica
própria
2. DETRAN que, no caso dos autos,
somente foi comunicado das infrações de trânsito
pelos órgãos autuadores
Art. 256, §3o, CTB

Sentença mantida Recurso não provido.”
(TJ-SP, Apelação no 100276-15.2016.8.26.0443, Rel.
Des. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito
Público, DJe. 21/11/2017).
Quanto à regularidade da notificação acerca das multas aplicadas
pelo próprio DETRAN/SP, a Apelante não logrou sucesso em
colacionar aos autos prova pré-constituída de seu direito, capaz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009943-64.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29261
11
por si só, de infirmar a presunção de veracidade dos atos
administrativos. Aliás, nesse aspecto, sequer é possível identificar
quais autos de infração foram lavrados pelo DETRAN/SP.
Como é cediço, a ação mandamental possui rito célere especial que
não admite dilação probatória, exigindo que toda a matéria fática
seja comprovada, documentalmente, com a inicial ou a requisição
de documentação administrativa em poder da autoridade impetrada.
Na hipótese em epígrafe, verifica-se que há divergência fática, cuja
solução não pode ser definida a partir do exame da documentação
constante dos autos, de modo a ser imperiosa a dilação probatória
medida incompatível com a via eleita.
No que se refere ao desbloqueio do veículo, os óbices impostos
pelo DETRAN/SP estão a seguir sintetizados:
DATA DO BLOQUEIO
FUNDAMENTOS
11/11/2015
Infração de trânsito
Necessidade de Revistoria do veículo
06/01/2016
Veículo leiloado pelo DETRAN/SP como
sucata
para
reciclagem
(destruído
e
vendido por peso em 15/01/2016)
28/03/2018
Infração de trânsito
Necessidade de Revistoria do veículo
Consoante já asseverado, os bloqueios concernentes à necessidade
de Revistoria do veículo (datados de 11/11/2015 e 28/03/2018)
não mais encontram alicerce, porquanto providenciados os laudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009943-64.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29261
12
de vistoria de fls. 27 e 33/34
os quais também afastam a
legalidade do bloqueio datado de 06/01/2016, vez que evidenciada
a inexistência da alienação do veículo, bem como de sua
destruição.
Assim, como afirmado pelo Juízo de origem, “por qualquer ângulo
que se veja a questão, os bloqueios constantes no veículo da
impetrante são indevidos e merecem ser reparados”.
Nada obstante, cumpre ressaltar que não se olvida que a
verossimilhança do registro, no sistema do DETRAN/SP, da venda e
destruição da motocicleta da Apelante é infirmada pelas autuações
de trânsito posteriores e relativas ao mesmo veículo. E,
definitivamente, rechaçada pelos laudos de vistoria de fls. 27 e
33/34.
Contudo, do cotejo dos elementos probatórios constantes dos
autos, não é possível percorrer o caminho inverso. É dizer: as
multas posteriores ao equivocado registro da destruição do veículo
contribuem para tal qualificação desse apontamento. Porém, a
mera existência do indigitado bloqueio, na prática, não tem o
condão de obstar o cadastro das autuações, não obstante a
Apelante assinalar que a legislação pertinente obsta a identificação
de veículo bloqueado ante sua alienação em leilão como sucata.
Como bem pontuado pelo Juízo a quo à fl. 98:
“...Em relação à contradição apontada, a embargante
serve-se de certa premissa de que o veículo continha
bloqueio de “vendido como sucata” e, por este motivo,
impossível as futuras autuações de trânsito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009943-64.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29261
13
No entanto, não há provas de que realmente o bloqueio
equivocado
impediria
as
lavraturas
das
multas
posteriores ao ano de 2015, tanto que houve novas
autuações contra o veículo (motocicleta)...”
Por fim, no tocante ao licenciamento do veículo da Apelante, o
Código de Trânsito Brasileiro assim estabelece:
Art. 131 [...] § 2o O veículo somente será
considerado
licenciado
estando
quitados
os
débitos relativos a tributos, encargos e multas de
trânsito e ambientais, vinculados ao veículo,
independentemente da responsabilidade pelas
infrações cometidas.
A respeito do assunto, determina o art. 284, parágrafo 3o, do
Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:
Art.
284.
[...]
§
3o
Não
incidirá
cobrança
moratória e não poderá ser aplicada qualquer
restrição, inclusive para fins de licenciamento e
transferência, enquanto não for encerrada a
instância
administrativa
de
julgamento
de
infrações e penalidades.
Assim sendo, a pendência de julgamento do Processo de
Suspensão no 3269267/2018 (fl. 42), que abrange os 5
supracitados autos de infração (fl. 40), apenas corrobora a ilação
de que já encerrada a instância administrativa de julgamento das
penalidades pecuniárias.
Isso porque o processo de suspensão do direito de dirigir não
corresponde à nova instância de revisão do julgamento das multas.
Como preconiza o art. 7o, parágrafo 1o, da Resolução CONTRAN no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009943-64.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29261
14
723/18,
a
pontuação
correspondente
à
multa
somente
é
comunicada aos órgãos executivos de trânsito de registro do
documento de habilitação após o encerramento da instância
administrativa da infração. Nesse sentido:
“As infrações de Trânsito ao serem inseridas no
banco de dados de pontuação para compor o rol
de transgressões para a Suspensão do Direito de
Dirigir,
não
são
mais
objeto
de
recursos
administrativo [...] Não cabe, também, neste
instante e processo, apreciação quanto ao mérito
dos autos de infração ou penalidades de multa
que deram origem a este Processo Administrativo,
porque tem seu momento e recurso próprio,
quando
da
notificação
da
autuação
ou
da
imposição da penalidade de multa ou de seu
conhecimento, na forma dos artigos 281, 282, 285
e 288 do CTB e da Resolução CONTRAN no
149/03.Importante
destacar,
ainda,
que
prepondera a presunção de legitimidade em favor
do Ato Administrativo” (fl. 41).
Portanto, a pendência de decisão em processo de suspensão do
direito de dirigir em nada interfere nas condicionantes do
licenciamento. Nessa toada:
“AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO - Ação que visa à
anulação de Auto de Infração supostamente
lavrado com erro de digitação nas placas do
veículo - Prova dos autos que não demonstra
equivoco perpetrado pela Administração e que
aponta para o envio das notificações ao autor, no
endereço constante nos cadastros do órgão de
trânsito Inteligência do artigo 282, §1o do CTB -
Atos administrativos que gozam de presunção de
legitimidade e de veracidade, competindo a quem
os impugna demonstrar a inobservância dos
preceitos legais, o que, no presente caso, foi
alegado, mas não comprovado - Suspensão da
multa visando o licenciamento do veículo -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009943-64.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29261
15
Impossibilidade
Inexistência
de
recurso
administrativo pendente de apreciação pelo órgão
de trânsito - R. Sentença mantida.”
(TJ-SP, Apelação no 1016046-24.2018.8.26.0032, Rel.
Des. Carlos Eduardo Pachi, 9a Câmara de Direito
Público, DJe. 14/08/2020).
Logo, em que pese o esforço argumentativo da Apelante, de rigor a
manutenção da r. sentença tal como prolatada pelo nobre Juízo
monocrático.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pelo Agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009943-64.2020.8.26.0053-São Paulo - Voto no 29261
16
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator